Tribunal: STF
Processo: HC 235033
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Eduardo Heinig e outro em favor de Nilson Mirando de Carvalho Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 810.692/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. ” (eDOC 6, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, §, 2º, II e IV do Código Penal.



    Em suma, alegam que a materialidade do delito descrito está unicamente embasada em testemunhos de hearsay, “ouvi dizer”. 



    Pleitam a concessão da ordem de habeas corpus para que “conheçam do presente writ para declarar a nulidade da sentença de pronúncia, ainda que de ofício, para o fim de despronunciar o Paciente Nilson, determinando a expedição do competente alvará de soltura”.



    É o relatório,



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da fundamentação do ato impugnado:



    “Não obstante isso, adentrando, desta feita, no mérito, entendo existir peculiaridades, no presente caso, que impedem a concessão da ordem. 



    Consta da denúncia que o paciente, policial militar, em concurso de pessoas com outros dois corréus, praticou homicídio contra 3 vítimas, em atividade típica de grupo de extermínio, tendo sido narrado nos autos que os adolescentes estavam comemorando um aniversário em uma comunidade do Rio de Janeiro, quando os réus chegaram em um veículo atirando em todos e, restando 3 adolescentes no local, os réus teriam rendido os jovens e os colocados sentados antes de serem executados. 



    Destaco, da decisão que pronunciou o réu, os seguintes excertos (fls. 42/50 - grifo nosso):



    [...]



    Quanto aos indícios de autoria, estes decorrem do depoimento das testemunhas, que afirmam que os acusados praticaram os fatos narrados na denúncia. 



    [...] 



    Em seguida, a testemunha FABIO BRUNO DA SILVA, em seu depoimento, prestado o compromisso legal, declarou que:



    ‘MP: Eu estava dormindo no momento em que ele foi executado. Eu sei que o meu filho mais velho, PATRICK, que estava próximo, chegando ao local, me disse. Eles se juntaram para comemorar o aniversário, pois três deles faziam aniversário próximo um do outro. Meu filho fazia aniversário no dia 27. Então, chegou uma ECOSPORT e um GOL vermelho. Teve uma correria generalizada, mas três ficaram. Esses três tomaram um montão de tiros, sem poder se defenderem. E, eu, dormindo, acordei e fui ver. Me pergunto: o que esse garoto de 15 anos fez para tomar três tiros no rosto? Sou criado ali, naquela localidade e, sendo convocado para a Delegacia, falei o que eu sabia. E vou continuar falando o que eu sei. E o meu filho mais velho me disse que estava indo para a festa. Me disseram que foi o NINJA e os amigos dele, da Praça do Camilo. Perguntei o que esses meninos fizeram com essa gente. Me disseram que foi um corre-corre, que disseram que estavam matando todo mundo e que, quando eles subiram, meu filho estava chorando, sentado no chão. E, alguém dentro do carro teria dito para o meu filho "agora tu chora". O que eu disse aqui, eu disse na Delegacia, deve estar nos autos. Até hoje eu não sei o que meu filho fez, mas o que eu sei foi o que eu perguntei para os garotos, e eles me disseram que estavam apenas comemorando o aniversário. (...) Quando eu soube que meu filho estava mexendo com droga, eu endoidei. Soube que o tráfico local tinha recrutado ele. Me disseram que meu filho tinha uma dívida com o tráfico e, então, eu disse que dívida, eu pago, mas que no tráfico ele não fica. Meu filho estava rebelde, abusado. Eu tinha uma padaria e um me recadinho, então, como ele não queria estudar, ele saiu do tráfico e foi trabalhar na padaria comigo e, o irmão dele, trabalhava no mercadinho, junto com o tio. Não soube mais dele envolvido com nada. Soube que eles tinham entrado numa barraca lá, num barzinho, e afrontaram o comerciante. Sou que todos os garotos que estavam lá presentes e, com quem eu conversei, disseram que ele (apontando para o réu) foi o autor dos disparos. Este policial aqui do meu lado foi o autor dos disparos. Os apelidos dele são NINJA e CHINA. Eu conheço há muito tempo. Eu perguntei a todos se tinham certeza. Eu estou passando para vocês o que me foi informado. Na Delegacia eu fiquei sabendo do envolvimento do outro acusado, ADRIANO, vulgo SANGUE, no crime. Foi o policial de nome DOMINGOS, na Delegacia, que me disse. Eu não conheço o ADRIANO e nem o acusado VANDER CLEISON, vulgo TIQUINHO. Sei que naquela localidade tem um grupo de extermínio desde quando eu tinha 10 anos de idade. Não posso dizer que o acusado integra esse grupo de extermínio. Naquela área não tem atuação de milícia. É uma localidade 'neutra', com um tráfico distante e uma DPO no centro. Não tenho conhecimento se o acusado aqui presente integrava um grupo de milícia. O comentário do motivo do crime foi porque eles fizeram baderna no estabelecimento de um comerciante. Não conheço esse comerciante. Ouvi vários comentários sobre outras mortes na região, como, por exemplo ‘mataram dois na Rua Faisão’, uns dois anos depois da morte do meu filho. Nada sei sobre a morte do MARLON. Pelo que eu sei, os dois rapazes que morreram junto com o meu filho já tiveram passagem pela polícia, ou um dos dois. O NINJA disse "agora chora mesmo" para o meu filho, PATRICK. DEFESA do acusado NILSON: o meu filho tinha sido recrutado pelo tráfico. Quando eu descobri, eu fui atrás para saber por que ele estava fazendo isso. Descobri, então, que ele estava vendendo droga e eu não concordo, não aceito e nunca vou aceitar isso. E eu falei que meu filho ia sair e eles disseram que meu filho tinha uma dívida com e les, de R$ 300,00. Eu paguei essa dívida. Peguei o meu filho, dei-lhe uma 'coça' e levei ele para a padaria comigo, que era distante da nossa residência. E eu mantive ele lá comigo. Ficamos lá por uns 20 dias, só trabalhando. O tráfico não tem nada com o lugar que ele estava. O tráfico era no Morro do Guarani, ele estava no Morro do Cruzeiro. Acho que tem tráfico no Morro do Cruzeiro, mas não posso dar certeza, pois não é o meu reduto. Essa situação ocorreu há 3 ou 4 meses antes dos fatos narrados na denúncia. Por que se a gente coloca o nome de um garoto de 18 anos num inquérito de homicídio, daqui a um mês, ele está morto. Eu preferi não envolver o nome de ninguém. São crianças que eu vi crescer. DEFESA do acusado ADRIANO: onde eu moro é uma área neutra, não possui tráfico nem milícia. O local onde meu filho e os amigos dele foram mortos tinha movimento do tráfico. Eu não ouvi nada a respeito do fato do meu filho estar comercializando drogas na época em que ele foi executado. Eu ouvi do envolvimento do NINJA no crime do meu filho PATRICK e de outros garotos que estavam lá, também. Na região em que se deram os fatos eu não sei qual é a facção criminosa que domina. Não sei se existia guerra de facções naquela localidade. Sem perguntas complementares pelo Juízo’. 



    [...]



    Nesse toar, apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, como afirmou a testemunha Domingos de Souza Lopes, todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, sendo um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando ‘sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa’. Corrobora com o alegado o fato do ora paciente ser policial militar. 



    Ademais, consta dos autos que a testemunha Domingos de Souza Lopes, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 



    Importante ressaltar que o testemunho em questão foi realizado por policial civil, que participou das investigações e, conforme reiteradamente afirmado por esta Corte, o testemunho dos policiais é dotado de credibilidade e de fé pública. 



    No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Fábio Bruno da Silva, que afirmou que perguntou para várias pessoas na comunidade e todas indicaram, com certeza, o réu como o autor do delito. 



    Ora, apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridade policial e judicial. 



    Ademais, é cediço que, em se tratando de pronúncia, não há necessidade de prova cabal acerca da autoria delitiva, sendo que a existência de indícios, obtidos com prova judicializada, como no caso, afigura-se suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, órgão julgador competente para o julgamento dos crimes contra a vida.” (eDOC 6, p. 5 - 9)



    Verifico que a decisão impugnada está em concordância com a jurisprudência desta Corte. 



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 223.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente